Tribunal: TJSP
Processo: 2168629-39.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de obscuridade ou contradição – Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Demonstração no v. acórdão embargado Da ausência de correlação entre os depósitos efetuados e os títulos arrolados, bem como da possibilidade de cobrança dos valores por outros meios - Prequestionamento ficto - Embargos rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2168629-39.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante BANCO
DAYCOVAL S/A, são embargados AZUL LINHAS AREAS BRASILEIRAS S/A e
TAILOR MADE EDITORA EIRELI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2168629-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 47.275 – São Paulo
2
VOTO No: 47275
EDEC.No: 2168629-39.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: BARUERI
EBTE. : BANCO DAYCOVAL S/A.
EBDOS. : AZUL LINHAS AREAS BRASILEIRAS S/A E OUTRA.
INTDO. : SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAUDE S/S
LTDA.
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de obscuridade
ou contradição Análise clara e precisa de todas as questões
alegadas pelas partes Demonstração no v. acórdão embargado Da
ausência de correlação entre os depósitos efetuados e os títulos
arrolados, bem como da possibilidade de cobrança dos valores por
outros meios - Prequestionamento ficto - Embargos rejeitados.”
1)
Alega
a
parte
embargante
a
existência de contradição e obscuridade no v.
acórdão de fls. 97/101. Aduz, em síntese, que: as
Cédulas
de
Crédito
Bancário
foram
assinadas
eletronicamente, há correlação entre os depósitos e
os títulos dados como pagamento. Prequestiona a
matéria.
A
empresa
“Azul”
apresentou
manifestação alegando que não há elementos para
demonstrar que os valores depositados se referem aos
títulos vinculados, ainda que os títulos venham a
ser considerados válidos; não pode a empresa aérea
ser prejudicada por força de uma relação jurídica da
qual é estranha.
A
empresa
“Tailor
Made”
também
apresentou seus embargos de declaração, aduzindo que
as cédulas foram acostadas sem qualquer tipo de
assinatura; o julgado foi devidamente fundamentado.
É o breve relatório.
2)Não merecem acolhimento os embargos.
Nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2 015 (Lei 13.105/2 015), os
embargos de declaração cabem contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2168629-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 47.275 – São Paulo
3
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
A
hipótese
de
omissão
foi
melhor
disciplinada pela nova lei adjetiva, que além de
estabelecer a situação em que o órgão julgador deixa
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso “sub judice”, também
apontou
as
situações
de
deficiência
na
fundamentação; aquelas previstas no art. 489, §1o
(art. 1.022, p.u. do CPC/2 015).
“In casu”, a parte embargante busca
conferir aos embargos o efeito modificativo de forma
isolada e exclusiva, o que é inadmissível, conforme
preleciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
“As hipóteses de cabimento quanto
a essa espécie atípica de embargos de
declaração são aquelas previstas expressamente em lei: omissão,
contradição, obscuridade e erro material
(...)
Ocorre, entretanto, que algumas
hipóteses de saneamento de contradição e
omissão muito mais frequente na segunda
hipótese
o provimento dos embargos de
declaração, com o consequente saneamento
do vício, poderá ensejar a modificação do
conteúdo da decisão recorrida. O efeito
do provimento dos embargos de declaração
será
atípico,
porque
somente
ele
se
afasta da estrutura básica desse recurso,
mas tal atipicidade é uma decorrência
lógica e natural da possibilidade de
enfrentamento
de
novas
questões
no
recurso
no caso de omissão
ou da
escolha
entre
duas
posições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2168629-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 47.275 – São Paulo
4
inconciliáveis no caso de contradição.”
(NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO.
ARTIGO POR ARTIGO - p. 1718
Ed.
JUSPODIVUM 2 016 - SALVADOR)
Também, não é o caso de conferir o
efeito infringente, pois não há qualquer teratologia
na decisão impugnada, subsistindo, apenas, mero
descontentamento quanto ao desfecho da controvérsia.
Este
órgão
julgador
foi
claro
e
expresso ao demonstrar que os depósitos efetuados
nos autos não podem ser diretamente vinculados aos
títulos arrolados nas CCBs, sem qualquer indicativo
de qual período a que se referem.
Insta ressaltar que não basta a mera
similaridade entre pessoas jurídicas beneficiadas,
como sugere o embargante, mas deve haver certeza
sobre a vinculação entre os depósitos e os títulos,
o que não é possível afirmar apenas com os
documentos acostados aos autos.
Também
salientou
o
v.
acórdão
a
possibilidade de a instituição financeira cobrar o
débito diretamente da recorrida por outros meios,
como inclusive já o faz por meio da penhora no rosto
dos autos (fls. 941/944 dos autos principais).
Desta
forma,
independentemente
da
existência ou não de assinatura nas cédulas de
crédito
apresentadas
pela
recorrida,
o
aresto
demonstra de forma contundente a impossibilidade de
satisfação pelos meios pretendidos.
Assim, não há vício no aresto, pois
todos os argumentos relevantes deduzidos nos autos
foram apreciados, o que levou à conclusão deste
órgão julgador.
Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que a parte embargante suscitou para fins
de prequestionamento, nos termos do art. 1 025 do
Código de Processo Civil de 2 015.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2168629-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 47.275 – São Paulo
5
embargos. Desde já fica a parte embargante advertida
que a reiteração deste expediente com intuito de
rediscussão do julgado ensejará a aplicação da multa
prevista no art. 1.026, §2o,do CPC/15.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator